Tribunal: STF
Processo: Rcl 76384
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Petrobras Transporte S.A - Transpetro contra decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação.



    A parte embargante alega, em síntese, que (eDoc. 15):



    “6. A decisão embargada reconheceu a procedência do pedido e cassou a decisão impugnada, garantindo a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.251.927. No entanto, há um erro material na identificação do processo a que se refere a cassação da decisão.



    7. A Transpetro requereu a liminar em relação ao processo nº 0000509- 05.2011.5.09.0022, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá/PR. Contudo, a decisão proferida menciona equivocadamente o processo 0000465-39.2011.5.03.0026, que não guarda relação com a presente Reclamação e é estranho à lide.



    8. Diante disso, faz-se necessária a correção do erro material, para que conste expressamente no julgado o número correto do processo ao qual a decisão se refere, garantindo a correta aplicação da medida cassatória.”



    Requer, ao final, o “provimento dos presentes Embargos de Declaração, para corrigir o erro material contido na decisão embargada, substituindo a referência equivocada ao processo nº 0000465-39.2011.5.03.0026 pelo número correto, 0000509-05.2011.5.09.0022.”



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    De fato, há erro material a ser sanado. Conforme assevera a parte embargante, o número do processo apontado na parte dispositiva da decisão embargada (0000465-39.2011.5.03.0026) diverge do número do processo em que foi proferido a decisão reclamada (0000509-05.2011.5.09.0022) e, portanto, objeto da presente Reclamação.



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, unicamente para sanar o erro material, devendo a decisão embargada passar a conter a seguinte parte dispositiva:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0000509-05.2011.5.09.0022), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.”



    Publique-se.



    Brasília, 02 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente